Tribunal: STF
Processo: RE 77270
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO.
COMPETE A JUSTIÇA DO TRABALHO, APÓS FINDAR A RELAÇÃO DE EMPREGO,
PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO PARA OBTER COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR
DA APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.